Tribunal: TJES
Processo: 5004950-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aborto qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004950-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE ROBILSON CANDIDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU DE CONTRARIEDADE À LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória, posteriormente parcialmente reformada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o réu a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). Sustenta o requerente que a instrução foi marcada por depoimentos imprecisos e desprovidos de robustez, e requer a desclassificação para homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP), bem como a expedição de ofícios para apuração de supostas responsabilidades de agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da revisão criminal com base nos incisos I e II do art. 621 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de homicídio qualificado para homicídio privilegiado, com base nas provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem se presta ao mero reexame de provas, exigindo demonstração cabal de erro judiciário, prova falsa ou surgimento de prova nova que, por si só, justifique absolvição ou redimensionamento da pena.

4. O pedido revisional não apresenta nenhum dos pressupostos do art. 621 do CPP, limitando-se à reinterpretação subjetiva dos elementos probatórios já apreciados pelas instâncias ordinárias.

5. O acórdão condenatório embasou-se em testemunhos consistentes e coerentes, inclusive de testemunhas presenciais, confirmando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que inviabiliza o reconhecimento do homicídio privilegiado.

6. A tese de domínio de violenta emoção foi corretamente afastada pelo Tribunal do Júri, diante do contexto do crime, praticado de forma premeditada e à traição, conforme relatado por testemunhas oculares.

7. Em relação ao pedido de expedição de ofícios para a realização de diligências, inexiste óbice para que o próprio requerente adote as providências que entender cabíveis, utilizando os instrumentos jurídicos disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscutir matéria fático-probatória já apreciada, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP; 2. A ausência de prova nova ou de erro judiciário inviabiliza a rescisão da sentença condenatória já transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e II; CP, art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 27.09.2021; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004950-94.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ ROBILSON CANDIDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOSÉ ROBILSON CANDIDO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, parcialmente reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em resumo, que
“
A instrução processual foi permeada por testemunhos imprecisos e questionáveis, sem qualquer substrato probatório robusta que pudesse sustentar a condenação de forma segura
”
.

Requer, assim, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal.

Pugna, também, pela expedição de ofícios a diversos órgãos, com o objetivo de viabilizar diligências que entende serem relevantes para a apuração dos fatos e eventual responsabilização de autoridades e agentes públicos.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13575390, opinou pelo não
conhecimento
do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, e por se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, sob o argumento, em síntese, que
“
A instrução processual foi permeada por testemunhos imprecisos e questionáveis, sem qualquer substrato probatório robusta que pudesse sustentar a condenação de forma segura
”.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que, no bojo do recurso de apelação criminal, o E. Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime disposto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, senão vejamos:

“Em relação ao motivo fútil, há menção por testemunhas e, inclusive, pelo acusado, sobre desavenças que passaram a ocorrer em virtude de uma divisão de terras realizada pelo pai de Darly (vítima). Neste sentido, aduz Gustavo Stuhr, filho da vítima (fls. 136/137, 642/643):

“[...] que o depoente pode dizer que essas discussões entre a vítima e o acusado começaram por conta da divisão das terras de seu avô paterno, Leopoldo; que, no ano de 2007, a irmã da vítima, Verinha, e o acusado procuraram o pai do depoente, ora vítima, para que aceitasse uma divisão das terras do seu avô Leopoldo, localizadas em São Luís; [...] que, antes de 2015, as brigas existentes eram “normais”, mas o acusado sempre teve um comportamento violento para com os familiares de sua esposa, Verinha; [...]”

“(...) que a demarcação do terreno foi feita de acordo com as determinações do seu avô Leopoldo; que foi contratada uma empresa para fazer a demarcação da área, o que foi feito, de acordo com a vontade do seu avô Leopoldo; que o acusado, todavia, nunca se mostrava satisfeito com a demarcação, mesmo após ser beneficiados com algumas benfeitorias existentes no terreno; (...)”.

Consoante as informações fornecidas pelo recorrente nos seus interrogatórios (fls. 146/147, 651/653):

“[...] que o interrogando e a vítima tinham uma convivência boa até ela começar a vender terras para pessoas estranhas; [...]”

Ainda, destaca Leomar Alberto Saiter, testemunha arrolada pela defesa (fl. 648):

“[...] que o depoente trabalhou como meeiro do acusado da vítima; que o depoente trabalhou para a vítima por 10 (dez) anos e para o acusado por 15 (quinze) anos; que a confusão entre a vítima e o acusado começou no ano de 2016, com a mediação das terras pela família; que essas confusões se intensificaram quando integrantes da família Zanotti foram contratados para medir o terreno da família [...]”

Com relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifico que, em sede policial, Dorvalina Ott afirmou (fl. 10):

“[...] Que hoje pela manhã, por volta das 09h00min, a declarante e seu companheiro, FLORAVANTE OTT, estavam em casa e viram quando um veículo strada branco chegou e parou próximo de onde DARLY STUHR estava trabalhando sozinho na plantação de pimentões, então JOSÉ ROBILSON CÂNDIDO desceu do veículo, desenrolou uma arma de fogo pequena que estava em um pano, gritou “aqui ainda tem homem”, e efetuou diversos disparos seguidos contra DARLY STUHR, o qual não teve tempo para qualquer defesa ou reação; [...]”

O depoimento de Florivante Ott, testemunha ocular do delito, demonstrou a dinâmica dos fatos (fl. 141; 645):

“[...] que, no momento dos fatos, a vítima estava descendo o morro que existe no local, com uma bandeja nas mãos, quando foi abordado pelo acusado, que, sem dizer nada, já desferiu os disparos contra ela; [...]”

Dessa forma, o C. Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima com amparo em provas testemunhais existentes nos autos.

Quanto à tese de homicídio privilegiado, também afastada pelo C. Conselho de Sentença, inviável o seu acolhimento. O crime foi presenciado por Florivante Ott, o qual foi enfático, em todas as oportunidades em que foi ouvido, em relatar que a vítima encontrava-se trabalhando na plantação de pimentões, em situação desvigiada, o que afasta a tese de que o homicídio teria sido praticado mediante o domínio de uma violenta emoção. Ademais, uma vez reconhecida a qualificadora do motivo fútil, torna-se incompatível o reconhecimento do privilégio, na medida em que somente é admitido o homicídio privilegiado-qualificado quando as qualificadoras são de ordem objetiva.”

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Aliás, sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021)
(grifei)

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Por fim, quanto aos pedidos de expedição de ofícios a diversos órgãos, com o intuito de viabilizar diligências que o requerente reputa relevantes para a apuração dos fatos e eventual responsabilização de autoridades e agentes públicos, entendo não haver impedimento para que o próprio interessado promova diretamente tais diligências, valendo-se dos meios legalmente disponíveis.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.